Tribunal: TJSP
Processo: 1502093-68.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. Pretensão a esta altura prejudicada, ante o julgamento da apelação. Ademais, era mesmo o caso de negativa ao direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, persistiam os motivos que legitimaram sua prisão preventiva.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E

Ementa:
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO EM FASE DE JULGAMENTO. PEDIDO PREJUDICADO. Pretensão a esta altura prejudicada, ante o julgamento da apelação. Ademais, era mesmo o caso de negativa ao direito de recorrer em liberdade, já que, no momento da prolação da respeitável sentença condenatória, persistiam os motivos que legitimaram sua prisão preventiva.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou a ilicitude das substâncias apreendidas. Acusado que confessou a traficância em Juízo. Policiais militares oficiantes corroboraram a confissão do apelante e o encontro na posse dele de 75 tubos eppendorfs, contendo cocaína, com peso bruto de 80g; 180 pedras de "crack", com peso bruto de 50g; 76 porções de maconha, com peso bruto 85g, além da quantia de R$ 33,00. Condenação mantida
PENA. Pena base mantida fixada em 1/4 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (três condenações definitivas) e tendo em vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas (arts. 42 da Lei no 11.343/06 e 59 do CP). Na fase seguinte, reconhecida nesta Instância a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena em 1/6. Precedentes do C. STJ. Na derradeira fase, impossibilidade do reconhecimento do tráfico dito privilegiado, em razão dos maus antecedentes do apelante, indicativos de inequívoco envolvimento com atividades criminosas, tornando-se definitivo o apenamento em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quintos e vinte) dias-multa mínimos, já recalculado.
REGIME E BENEFÍCIOS. À míngua de reclamo ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto, a despeito da pena concretizada e da gravidade do delito. Incabível a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a pena concretizada, além de serem benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo.
Recurso defensivo parcialmente provido para mitigar a reprimenda de RONALDO DA SILVA para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quintos e vinte) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a r. sentença.